Tribunal: TJSP
Processo: 1001562-07.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001562-07.2019.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001562-07.2019.8.26.0246 -Voto no
2
Voto no 35.277
Apelação no 1001562-07.2019.8.26.0246
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Portador de Transtorno Afetivo Bipolar + Transtorno
Mental por dependência de múltiplas drogas. Pretendida
internação compulsória. Admissibilidade. Tratamento que em
razão da situação de hipossuficiência do paciente deve ser
providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas.
Direito reconhecido. Recurso desprovido, com observação.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de WAGNER CESAR PEREIRA e da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em resumo (a) que o réu Wagner
sofre de Transtorno Afetivo Bipolar (F31) + Transtorno Mental por dependência de
múltiplas drogas (F19.2), necessitando de tratamento especializado em regime de
internação compulsória; (b) que segundo relatório técnico encaminhado pelo CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL de Ilha Solteira, firmado pela Médica Psiquiatra Karine
Paual Homem Rebolo, CRM 161.658, pela Psicóloga Lígia Irabi M. Garcia, CRP
06/140464 e pela Coordenadora do CAPs I de Ilha Solteira, Vanessa Galdino Arantes
Coelho (fls. 04), o paciente é acompanhado por aquele órgão desde abril de 2002, sendo
que já passou por internações psiquiátricas; (c)
que, entretanto, desde sua última alta
hospitalar, em janeiro de 2019, o paciente não aderiu aos tratamentos propostos, nem aos
medicamentos prescritos; (d) que, em razão disso, foi encaminhado novamente para
Internação Psiquiátrica Involuntária em 15 de agosto de 2019, contudo, retornou em 27 de
agosto de 2019, em crise, de modo que expõe a sua própria pessoa e terceiros a riscos, daí o
pedido de internação compulsória de Wagner em hospital psiquiátrico adequado.
Julgada procedente a ação (fls. 111/113), apela a Fazenda do
Estado, com as considerações de fls. 121/128, buscando a reforma da decisão.
O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 145/146).
É o relatório
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia deve ser examinada com enfoque na disposição
do artigo 6o da Lei 10.216/2001:
“Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001562-07.2019.8.26.0246 -Voto no
3
psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”
(g.n.)
No caso, o relatório médico de fls. 10/11 atesta que Wagner
sofre Transtorno Afetivo Bipolar (F31) + Transtorno Mental por dependência de múltiplas
drogas (F19.2) e, por isso, conclui, de forma expressa e categórica, pela necessidade de
internação, seguida de tratamento em CAPS I de Ilha Solteira (fls. 11), o que afasta
qualquer hipótese de alternativa terapêutica.
Restou evidenciada, também, a condição de hipossuficiência do
requerido, decorrente de seu quadro clínico, daí o reconhecimento de procedência ação,
pois conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “o tratamento médico adequado
aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015).
Não se trata de invadir campo da discricionariedade das
Fazendas Públicas ou de assumir o Judiciário funções que são daqueles entes estatais; ou
de eleger prioridades que competiria ao Executivo estabelecer. O que há é o Judiciário
exercendo sua função no reconhecimento do direito dos cidadãos em face do Poder
Público. Não há afronta à separação e independência entre os poderes.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,
com observação de que em primeira instância deverá ser examinado o pedido de fls.
102/103, referente à alta médica.
FERREIRA RODRIGUES
Relator